Tribunal: STF
Processo: SS 4314
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-01
Data de publicação: 2011-06-01

Ementa:
EMENTA: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Concessão. Alegação de omissão. Suposta prejudicialidade. Limar objeto do pedido de suspensão no Tribunal local. Superveniência de sentença. Irrelevância. Objeto da liminar idêntico ao da sentença. Embargos de declaração rejeitados. A superveniência de sentença que confirma liminar, nos mesmos termos, não prejudica o conhecimento de pedido de suspensão.